Tribunal: TJMT
Processo: 0001511-93.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001511-93.2018.8.11.0010
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA PEREIRA MARTINS - CPF: 003.817.041-81 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), PATRICIA PEREIRA MARTINS - CPF: 003.817.041-81 (RECORRIDO), RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO - CPF: 842.919.401-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REDUÇÃO ARBITRÁRIA - INOBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública não pode suprimir, abruptamente, qualquer pagamento, inclusive adicional de insalubridade, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida nos autos do “
Mandado de Segurança n.o 1511-93.2018.8.11.0010 (cód.110698)
”, impetrado por
Patrícia Pereira Martins
em desfavor do
Município de Jaciara
, que concedeu a segurança postulada, determinando que o impetrado mantenha o pagamento do adicional de insalubridade, com a imediata correção do percentual em folha de pagamento salarial da impetrante, cuja redução ocorreu sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa. (id.20008989).

Ausente recurso voluntário.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça Mauro Delfino César, foi pela ratificação da sentença (id. 30063456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É objeto de remessa necessária a sentença proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, presente o direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, CONCEDO a segurança postulada, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/2009 cumulado com Art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para fins de determinar que o impetrado mantenha o pagamento do adicional de insalubridade, com a imediata correção do percentual em folha de pagamento salarial da impetrante, cuja redução ocorreu sem que fosse oportunizado o contraditório e ampla defesa, preservando-se o “status quo ante”.

Deixo de condenar o impetrado ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatíicios, ante o disposto no Art. 25, da Lei no 12.016/2009, e a Súmula 512 do STF: “Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.

Determino a remessa obrigatória para cumprimento de duplo grau de jurisdição obrigatório (§1o do Art. 14, da Lei 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se e Intime-se. (...)”

(id.33917596)

Quanto ao pressuposto fático, colhe-se dos autos que
a impetrante/interessada é servidora pública e, sob o fundamento do art. 51 da Lei n.o 1208/2009 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Jaciara), recebia adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento).

Contudo, de forma arbitrária a Administração Pública Municipal descumpriu o regime jurídico,

pagando somente 20% (vinte por cento) de adicional de insalubridade, razão pela qual a impetrante manejou o
writ
objetivando

a correção no pagamento de tal verba e a manutenção desta sobre o vencimento do cargo efetivo, no percentual de 40% (quarenta por cento).

Pois bem, a matéria não merece delongas e a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Inexiste controvérsia de que a impetrante/interessada é servidora pública e que, em razão de exercer o cargo de Farmacêutica Bioquímica, lhe é devido o pagamento de adicional de insalubridade, discutindo-se nos autos se houve ilegalidade por parte da Administração Pública na redução de 20% (vinte por cento) do referido adicional sobre os vencimentos.

Sobre o adicional de insalubridade a Lei Municipal no. 1208/2009, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Jaciara, prevê que:

Art. 45 Constituem indenizações ao servidor:

(...)

IV
- insalubridade
, periculosidade ou penosidade;

(..)

Art. 51. Aos servidores que trabalham com habitualidade em área insalubre, perigosa ou penosa, devidamente comprovada por equipe da medicina do trabalho, será paga indenização por insalubridade, periculosidade ou penosidade nos termos desta Lei.

§1o.
A indenização de que trata o caput é calculada sobre o vencimento base do servidor
de acordo com os percentuais definidos a seguir:

I. vinte por cento para o grau de risco mínimo;

II. trinta por cento para o grau de risco considerado médio;

III. quarenta por cento para o grau de risco considerado

máximo.

§2o
. Os percentuais previstos neste artigo serão pagos mediante laudo técnico emitido por profissional habilitado, atualizados de dois em 2 (dois) anos.

§3o.O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§4o. O direito à percepção da referida indenização cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

§5o. A indenização prevista neste artigo será computada para fins de concessão de férias e 13o Salários, calculada pela média dos últimos 12 (doze) meses que antecederem ao período aquisitivo.”

Como se vê, o ordenamento municipal graduou o percentual de insalubridade e, para o recebimento deste, condicionou a emissão de laudo técnico por profissional habilitado, atualizados de dois em dois anos.

Não obstante os requisitos, a Administração manteve o pagamento de insalubridade de 40%, sem existência de comprovação por laudo, até julho de 2016, quando então, de forma totalmente arbitrária, sem a publicidade e contraditório administrativo ou qualquer ato normativo, reduziu o referido adicional para o percentual de 20%.

Dessa forma, é latente que a Administração suprimiu as parcelas correspondentes aos vencimentos da servidora sem a prévia instauração de processo administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa.

Tal decote tornou-se arbitrário ao passo que gerou, em linha de princípio, inegável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais que deveriam ter sido respeitadas pela Administração Municipal, visto que o ato combatido inegavelmente afetou desfavoravelmente a esfera jurídica da servidora.

É sabido que os atos administrativos devem ser regidos pelo princípio da legalidade e que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela de seus atos, podendo, inclusive, anulá-los ou revogá-los quando eivados de nulidades ou quando inconvenientes aos seus interesses. Contudo, não lhe é cabível avaliar o percentual da indenização de insalubridade, mas observar os ditames da lei, respeitando a defesa do interessado e preservando o devido processo legal, garantias fundamentais da Constituição Federal.

Assim, no caso, restou clara a ofensa aos princípios da razoabilidade, da publicidade e do contraditório e ampla defesa, a evidenciar seu direito líquido e certo a impetrante, uma vez que a Administração não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor sem a prévia instauração de procedimento administrativo, a fim de avaliar e oportunizar o direito de resposta ao percentual devido, em obediência ao art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal.

Esse é o entendimento desta Corte:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
REDUÇÃO
DE APOSENTADORIA, SEM OBSERVÂNCIA DA AMPLA
DEFESA
E DO
CONTRADITÓRIO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1. É certo que a
Administração

Pública
somente poderia alterar a forma de cálculo de gratificação que importe em
redução
de
vencimentos
em processo administrativo próprio, assegurados aos servidores ativos ou inativos o
contraditório
e a ampla
defesa
, conforme precedentes do STF e do STJ.

2. Sentença Ratificada.

(N.U 0000751-76.2015.8.11.0002, Marcio Aparecido Guedes, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Ante o exposto, RATIFICO A SENTENÇA em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020